Tribunal: TJDFT
Processo: 0752766-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752766-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PATRICIA AZOLINO, NELSO KICHEL, RAFAEL AZOLINO KICHEL AGRAVADO: LIVING SUPERQUADRA PARK SUL D E S P A C H O Vistos e etc. No último dia 28/04/2021, a e. 6 a Turma Cível deu provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do v. Acórdão no 1334642, para "determinar que, até o julgamento do mérito da ação originária, o Condomínio LIVING SUPERQUADRA PARK SUL desligue o chuveirão (chafariz) em formato de cogumelo instalado defronte o apartamento dos agravantes, ou adote medidas para, preservando a funcionalidade do imóvel dos Autores, exima-o dos ruídos contínuos originados da queda d’água, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, limitado a R$20.000,00" (ID 25238493). Os agravantes, NELSO KICHEL, MONICA PATRICIA AZOLINO e RAFAEL AZOLINO KICHEL, informam que o condomínio agravado emitiu circular datada de 03/05/2021 informando que o chafariz será ligado de forma intercalada. Na petição juntada ao ID 25349491, os agravantes postulam que o Condomínio seja intimado pessoalmente, na pessoa da Síndica, para que cumpra com exatidão o que fora determinado no v. acórdão, aplicando-se multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Por sua vez, a parte agravada manifestou-se, nos ID 25416197, ID 25438925 e ID 25452453, contrária ao pedido dos agravantes. Aduz que tem se empenhado para que o problema seja solucionado da melhor forma e em cumprimento à determinação judicial. Impende ressaltar que, in casu, a efetivação e o cumprimento do decidido pela c. Sexta Turma cabe ao d. juízo de origem. Nesse contexto, eventual cumprimento ou descumprimento da medida liminar deferida pelo ilustrado colegiado deve ser reportado ao d. juízo da primeira instância, para as providências que entender pertinentes. Encaminhe-se ao juízo de origem cópia do v. acórdão proferido nos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator